Tribunal: STF
Processo: ARE 1566416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 218 DO CP, 3X - 1º FATO). SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A DO CP - 2º FATO). ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP - 3º FATO).



    APELOS DEFENSIVOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. Fixadas as penas-base no mínimo legal na sentença recorrida, as defesas carecem de interesse recursal ao pleitear a redução das basilares ao mínimo legal nas razões de apelação. Apelos não conhecidos, nesses pontos.



    APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. Segundo dispõe o art. 571, inciso II, do CPP, as nulidades ocorridas na instrução devem ser arguidas em alegações finais defensivas, o que não ocorreu. Não suscitadas preliminares em memoriais defensivos, subtraindo do juízo de origem prévia manifestação sobre as matérias, as teses estão acobertadas pela preclusão, seja em razão do não exercício da faculdade processual no momento oportuno (preclusão temporal), seja em razão da prática de atos processuais incompatíveis (preclusão lógica). O STF e o STJ assentaram sua jurisprudência no sentido de que tanto as nulidades relativas, quanto as absolutas sujeitam-se ao regime preclusivo do art. 571 do CPP, além de ser imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP). Assim, e não visualizada eventual nulidade absoluta a ser reconhecida de ofício, preliminares defensivas rejeitadas.



    APELOS DEFENSIVOS. MÉRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 218 DO CP, 3X - 1º FATO). CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Prova incriminatória, firmada na palavra da vítima criança, que desde o princípio, reiterando em sucessivas avaliações psicológicas e quando ouvida em juízo, confirmou a ocorrência dos atos lascivos que o réu P., seu pai, o induziu e constrangia a praticar na ré E., sua então madrasta. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente ocorridos, propositalmente, na clandestinidade, a palavra da vítima, desde que segura e coerente, assume especial relevo probatório, preponderando sobre a negativa de autoria dos acusados. Jurisprudência deste Tribunal, do STJ e do STF. Depoimentos da mãe do ofendido e da psicóloga que o atendeu que corroboram a credibilidade do relato do infante. O fato de não terem sido encontrados vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal no corpo da vítima não significa ausência de prova da materialidade do delito, porque muitas vezes a prática de violência sexual não deixa vestígios, ou o decurso do tempo os apaga. Lavar/tocar/lamber a genitália, as nádegas e os seios de outrem, como no caso, não produz ofensa à integridade física, mesmo porque são atos não revestidos de violência real. O laudo pericial de exame de corpo de delito deve ser sopesado no conjunto das provas produzidas, e não como elemento isolado e absoluto (art. 182 do CPP). Superado o sistema da prova tarifada e adotado o do livre convencimento motivado (art. 155, caput, do CPP), não é a prova pericial a única hábil a atestar a ocorrência de delitos contra a dignidade sexual, mas também quaisquer outras, desde que convincentes a tanto. Alegações defensivas, mormente de alienação parental e falsas memórias, e negativa de autoria dos denunciados que resultaram inverossímeis e isoladas nos autos. Testemunhas/informantes defensivas que não participavam da rotina privada da família, logo, souberam atestar em juízo tão somente o comportamento público dos acusados. A conduta social dos abusadores, ainda que se trate de pessoas aparentemente exemplares e insuspeitas da prática de crimes, com reconhecido prestígio social, em nada modifica suas condutas na clandestinidade. É à escondida da observação de familiares, amigos e conhecidos que, geralmente, ocorrem os delitos contra a dignidade sexual, notadamente aqueles praticados no ambiente intrafamiliar, como neste caso. Condenação do acusado P. mantida. ADEQUAÇÃO TÍPICA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. O crime do art. 218 do CP tem como sujeito ativo quem induz o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem e abarca atos sexuais contemplativos, de natureza passiva (despir-se, dançar ou fantasiar-se com sensualidade, por exemplo). Caso seja praticada conjunção carnal ou atos libidinosos diversos (a vítima permitindo que com ela se pratiquem ou ela mesma os praticando), a conduta passa a corresponder à prevista no art. 217-A do CP, tanto para quem induziu o menor, na qualidade de partícipe, quanto para quem teve sua lascívia satisfeita, na qualidade de autor. Lições doutrinárias e jurisprudência desta Corte. No caso, a descrição fática posta na peça acusatória torna indubitável a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, de modo que os réus praticaram estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) contra a vítima M. No entanto, proceder à emendatio libelli neste grau de jurisdição, ainda que preservadas as penas aplicadas na sentença (viés quantitativo), acarretaria reformatio in pejus qualitativa, porque o crime do art. 217-A do CP é mais gravoso que o do art. 218 do CP e, conquanto haja recurso ministerial, este versa sobre os 2º e 3º fatos, e não sobre o 1º. Em face disso, os acusados seguem responsabilizados pelo art. 218 do CP, porque, embora não seja o tipo penal mais adequado, parte de suas condutas a ele se amolda, resultando-lhes, inclusive, em solução mais favorável. Especificamente quanto à denunciada E., é possível extrair do aditamento à denúncia e da prova angariada aos autos que ela, com sua conduta, também satisfez a libido do réu P., que observava de perto o filho M. praticar os atos libidinosos na madrasta. Em outros termos, a satisfação da libido deturpada dos agentes era recíproca, embora somente em E. fossem feitos atos libidinosos. Não fosse isso, é certo que, ao menos a título de participação (art. 29 do CP), E. aderiu à conduta de P.



    APELO MINISTERIAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A DO CP - 2º FATO). ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP - 3º FATO). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Em que pese a hipótese acusatória, em princípio, fosse verossímil, a vítima A. não apresentou relatos harmônicos nas avaliações psicológicas - diversamente de seu irmão, M., quanto ao 1º fato - e não confirmou em juízo a ocorrência de nenhum dos 2º e 3º fatos, não se podendo descartar, acima de dúvidas, que a referência feita por A., na época dos fatos com 4 anos, a um toque mais forte em sua vagina por parte do réu P., seu pai, tenha ocorrido no contexto de higiene, sem intuito lascivo. Mesmo a mãe de A., ouvida, não conseguiu ter firmeza sobre a ocorrência do estupro contra a filha, que lhe contou sobre um toque ocorrido durante o banho dado pelo pai, sem a infante conseguir fornecer mais detalhes. Sobre o 2º fato, tampouco a vítima M. o confirmou de forma segura nas avaliações psicológicas ou em juízo, recordando ter ouvido sons/gemidos vindo do quarto dos réus (enquanto a vítima A. dormia, segundo M.), mas não os ver, em sua presença, nus ou praticando entre si ato sexual. A figura típica do art. 218- A do CP exige que o menor de 14 anos presencie, mesmo que de forma virtual/à distância, o ato sexual, não bastando ouvir, de outro cômodo, sons/gemidos característicos de prática sexual. In dubio pro reo.



    APELOS DEFENSIVOS. DOSIMETRIA DA PENA (1º FATO - 3X). Penas-base fixadas no mínimo legal. Pela agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, reduzido o recrudescimento para 1/6, à míngua de fundamentação concreta para maior exasperação. Pela majorante do art. 226, inciso II, do CP, penas aumentadas de 1/2. Não há bis in idem na incidência simultânea da agravante e da majorante, porque inexiste relação de necessariedade entre tais circunstâncias. É o que ocorre no caso: a majorante decorre, estritamente, das relações de parentesco pai-filho e madrasta-enteado; a agravante, do fato de o pai e da madrasta terem se aproveitado das visitas do filho/enteado à sua residência para praticar os delitos. Jurisprudência do Quarto Grupo Criminal deste Tribunal e do STJ. Pela continuidade delitiva, comprovada a prática de, ao menos, 3 fatos, uma das penas, porque idênticas, foi corretamente recrudescida em 1/5 (Súmula 659 do STJ). Regime inicial semiaberto mantido (art. 33, § 2º, alínea "b", do CP). Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP).



    APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. PENAS REDIMENSIONADAS.



    APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11, inciso I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; do(s) art(s). 8º, 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; e do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente